Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência n.o 0720486-61.2021.8.07.0000, suscitado pela parte agravante. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 15:16:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador